Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO AVIADA EM FACE DA RESPONSÁVEL FINANCEIRA E DO PACIENTE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A RÉ E O NOSOCÔMIO. PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBJETO DA COBRANÇA. CUSTEIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO ACOBERTADOS PELA OPERADORA. CONSUMIDOR. RECONVENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. IMPRECAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RESPONSÁVEL FINANCEIRA PARA RESPONDER PELA COBRANÇA. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA DIRETAMENTE EM FACE DA OPERADORA. AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL PARA DISCUTIR ABUSIVIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A OPERADORA E O BENEFICIÁRIO. FORÇA RELATIVA DOS CONTRATOS. RES INTER ALIOS. COBRANÇA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PACIENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO AO PACIENTE E À RESPONSÁVEL FINANCEIRA. DENUNCIADA À LIDE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). DENUNCIAÇÃO À LIDE. APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INOPERÂNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. AFIRMAÇÃO. PEDIDO SECUNDÁRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIGINÁRIOS E RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. O relacionamento contratual estabelecido entre hospital particular e operadora de plano de saúde tendo como objeto a prestação de serviços médico-hospitalares aos segurados da contratante nas condições convencionadas, encartando dois prestadores de serviços no exercício de suas atividades institucionais, encerra vínculo de natureza exclusivamente negocial, tornando inviável que o hospital invoque as salvaguardas direcionadas ao destinatário final da prestação que fomentara, que efetivamente se qualifica como consumidor, e as oponha à operadora de saúde.

2. Estabelecendo o contrato celebrado entre o hospital e a operadora de plano de saúde a condição segundo a qual o custeio dos serviços aos segurados e destinatários finais da prestação carece da prévia autorização da operadora de plano de saúde, mesmo em se tratando de internação de urgência e emergência, a recusa da operadora em custear os serviços fomentados, ainda que eventualmente seja reputada ilegítima à luz do contrato celebrado entre ela e o beneficiário/destinatário final da prestação e da legislação que o rege, não legitima que o nosocômio, tendo prestado os serviços à revelia do vínculo que lhe confere identificação subjetiva, demande seu custeio diretamente em face da operadora.

3. Prestados serviços médicos e hospitalares pelo nosocômio a paciente beneficiário de plano de assistência à saúde ciente da negativa de autorização pela operadora, está revestido de legitimação e lastro para demandar o custeio da prestação direta e imediatamente ao consumidor destinatário dos serviços e à pessoa que se obrigara a custeá-la, como corolário do vetusto brocardo res inter alios acta, segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter partes, não subsistindo suporte para que demande o pagamento diretamente à operadora que se negara ao pagamento lastreada no contrato que celebraram nem que lhe seja coibido demandar o pagamento dos serviços que prestara ao destinatário e/ou do responsável solidário.

4. Patenteado que o crédito perseguido se originara da prestação de serviços médico-hospitalares a cujo custeio se obrigaram o paciente e sua responsável financeira, a qual restara devidamente cientificada e informada quanto à responsabilidade que assumira ao subscrever o termo correlato, diante da clareza e literalidade do documento, e não aperfeiçoados os elementos necessários ao nascimento da obrigação de a operadora custeá-los perante o hospital, vez que negada a autorização prévia, a cobrança efetivamente somente poderia ser buscada pelo nosocômio em face do paciente e/ou da responsável financeira e obrigada solidária, que, de sua parte, estão legitimados a demandar a cobertura junto à operadora com estofo no contrato com ela firmado e na sua suposta abusividade, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida por lhes ter sido direcionada, notadamente quando acolhida a pretensão condenatória.

5. Reconhecida a procedência da cobrança aviada pelo nosocômio em face de beneficiário de plano de saúde cuja autorização de tratamento médico restara negada pela operadora, autorizado está o direito de regresso, expediente permitido pelo sistema processual brasileiro, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação que objetiva a cobrança pelos serviços médicos prestados, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique alteração da causa de pedir alinhada na inicial, podendo ser reclamado na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido da demanda (CPC, art. 125).

6. Enlaçando operadora como fomentadora de serviços de plano saúde e o segurado como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto pactuado e com os direitos da segurada (CDC, art. 47).

7. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei Código de no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, ensejando sua responsabilização em sede regressiva defronte a condenação imposta ao beneficiário das coberturas.

8. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, emoldurando-se nessa previsão a regulação contratual que restringe o prazo de internação do consumidor beneficiário de plano de saúde para os tratamentos de emergência ou urgência (CDC, art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II).

9. Emergindo da regulação contratual e legal conferida ao fato que o atendimento derivado de constatação de lesão grave na coronária direita e marginal, cujo tratamento envolvera a submissão do beneficiário à procedimento cirúrgico de emergência, enquadra-se como atendimento de emergência, o prazo de carência destinado ao custeio da integralidade do procedimento resta suplantado, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara o paciente por ter sido realizado em caráter emergencial ou limite o tempo de internação necessário ao seu pleno restabelecimento (STJ, Súmula 302).

10. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo implica a inversão e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios impostos à parte originalmente vencedora, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

11. A despeito da ausência de previsão expressa no art. 85 do estatuto processual, a fixação de honorários sucumbenciais na denunciação é devida em razão da sua própria natureza de ação, de maneira que, em suma, enseja a deflagração de ação secundária entre o denunciante e o denunciado, não encerrando, obviamente, mero incidente, daí porque sua resolução enseja a fixação de verba honorária, o que encontra perfeita sintonia com o princípio da causalidade, que, como cediço, deve pautar a imputação dos encargos da sucumbência, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência.

12. Conquanto emirja do regramento inserto no art. 129 do estatuto processual que, promovida a denunciação da lide e julgado improcedente o pedido principal, não subsistindo, assim, lastro para o exercício do direito de regresso, o denunciante, tendo injustificadamente dado causa à ação secundária, deve, então, suportar os ônus sucumbenciais correspondentes, o acolhimento da denunciação, com o reconhecimento do direito de regresso, implica, sob a mesma regulação, a sujeição da denunciada às verbas de sucumbência pertinentes à lide secundária.

13. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais arbitrados na origem. Honorários recursais fixados. Denunciação à lide julgada procedente. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.